Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PRECEDIDO DA FASE LIQUIDATÓRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

I. Se a condenação expressa quantia ilíquida, a apuração do quantum devido deve observar a liquidação de sentença estabelecida textualmente no título judicial, a teor do que prescrevem os artigos 491, caput e § 1o, e 509, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Decisão que remete a apuração do valor do débito para a liquidação de sentença, tal como determinada no título executivo judicial, prestigia o princípio da fidelidade que se extrai dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.